Tribunal: TCU
Processo: 015.829/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em razão de irregularidade na execução física e financeira de convênio firmado com o propósito de apoiar a implementação do projeto intitulado Festival Junino de Doutor Severiano  RN.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Francisco Neri de Oliveira contra o Acórdão 10090/2018-TCU-Primeira Câmara , o qual, entre outras medidas, julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito histórico no valor de R$ 100.000,00 e aplicando-lhe multa no valor de R$ 20.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar ao recorrente e demais interessados do presente Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.